Tribunal: TJPA
Processo: 0001874-91.2010.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001874-91.2010.8.14.0070

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ZONEIDE BARBOSA CARVALHO, SERENE VILHENA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC.
QUANTUM
DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por
ZONEIDE BARBOSA CARVALHO
e
SERENE VILHENA CARVALHO
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2972052 - Pág. 1/4):

“Em relação aos danos materiais, entendo ser improcedentes, pois os supostos danos alegados foram requeridos pelo requerente SERENE VOLHENA CARVALHO, que foi considerado ilegítimo para pleitear qualquer indenização no feito e excluído do processo.

Relativamente aos danos morais, entendo que restou configurado sua ocorrência na hipótese. Em face da comprovada violação ou ofensa aos direitos da personalidade, haja vista que houve má prestação nos serviços, que apesar de interrompidos por força alheia à vontade do requerido, este não conseguiu restabelecer a linha telefônica da autora, permanecendo “muda”, muito tempo após a reclamação e, mesmo com a ida dos técnicos ao local, a situação permaneceu, configurando dano moral à requerente, não sendo caso de mero aborrecimento, mas sim de total descaso, o que evidencia a má prestação de serviço pelo requerido, tendo a autora pago as faturas e mesmo assim o serviço não foi restabelecido.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, ACOLHO EM PARTE os pedidos da autora, para condenar o requerente a pagar a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo sobre tais valores, correção monetária (INPC/IBGE) a partir desta condenação (súmula 362 STJ).

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício, que fixo em 15% do valor da condenação.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 2972053 - Pág. 1/10), alegando em síntese a inexistência de ato ilícito praticado pela empresa de telefonia, bem como inexistência de danos morais indenizáveis, vez que houve apenas mero aborrecimento, não hábeis a provocar os danos morais alegados.

Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais, postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida (Num. 2972054 - Pág. 1/2).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que condenou a empresa de telefonia à indenização por danos morais, tendo em vista que o consumidor alegou ficar sem sua linha telefônica, de abril a julho de 2010, voltando a ficar muda novamente em agosto do mesmo ano.

Pois bem.

Sabe-se, que em se tratando de causa envolvendo Direito do Consumidor, impera em benefício deste a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

In casu
, não se desincumbiu a ré do ônus que lhe competia, uma vez que não há nos autos qualquer prova juntada, suficiente à demonstração de que o serviço foi prestado de maneira correta, disponibilizado e utilizado pelo consumidor regularmente.

Destarte, a irregularidade indicada na exordial não foi em momento algum, devidamente esclarecida e/ou afastada pela parte ré, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, a existência de falha no serviço prestado restou nítida no caso em tela.

Nesse sentido, há muito sedimentada a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.

Contrato de prestação de serviço de telefonia fixa. Demora na realização do reparo da linha. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Conduta abusiva da ré que não se coaduna com a boa-fé objetiva. Dano moral configurado. Verba indenizatória que deve ser majorada para R$5.000,00 (cinco mil e reais). A quantia se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 04153364920158190001, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TELEFONIA MÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTABILIDADE DA LINHA. OCORRÊNCIA. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes da prestação de serviços, a teor do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
2 - O consumidor deve ser ressarcido pelos danos morais suportados em razão da instabilidade constante e excessiva de sua linha telefônica. Precedentes
.
3 - Para se deferir indenização por danos materiais, é indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa ou dano hipotético (art. 402 do CC). (TJ-MG - AC: 50078003820218130707, Relator: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/10/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023).

Em virtude disso, a apelante deverá responder objetivamente pelos danos causados a apelada, como bem-disposto na sentença recorrida, nos termos do art. 14, do CDC,
in verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, os danos morais foram corretamente identificados pelo Juízo
a quo
no desconforto, nas inquietações e no desassossego que o consumidor teve que suportar a falta de meio de comunicação indispensável a vida moderna, por meses.

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da parte ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a parte autora sofreu sem poder utilizar sua linha telefônica durante tempo considerável.

Versa a controvérsia sobre a má prestação de serviço de telefonia, sendo certo que houve demora para efetuar o reparo solicitado pelo usuário, referentes às diversas reclamações.

Observa-se que o consumidor efetuou várias tentativas para solucionar o impasse, sem receber informações adequadas, sujeitando-se a um serviço que, apesar de essencial, é mal prestado pelo fornecedor.

Não é à toa que as operadoras de telefonia figuram no topo da lista das empresas mais acionadas judicialmente, tamanho o grau de insatisfação dos usuários de seus serviços, de um modo geral.

Evidentemente, tal conduta não causou apenas frustração ou aborrecimento, mas constrangimento e angústia a usuária do serviço que se viu obrigada a perder seu tempo livre com diversas ligações demoradas para a ré, a fim de ver satisfeito seu direito.

Nesse contexto, entendo que a sentença não merece retoque em relação ao valor da indenização. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com a jurisprudência e com os princípios gerais da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o período, que não foi breve, de suspensão do serviço.

Nesse sentido, os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO. FALHA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MÓDICO. MAJORAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2.º, CPC. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARCIALMENTE. (...)
2. Indenização de danos morais fixada em R$ 2.000,00 que se revela módica, devendo ser majorada para R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, se adequando à hipótese dos autos suspensão de serviço essencial - e acordo com o que ordinariamente se pratica em casos análogos.
3. Base de cálculo dos honorários advocatícios que deve ser o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º do CPC. 4. Sucumbência mínima que deve ser atribuída ao autor, já que deduziu pedidos de obrigação de fazer, danos morais e materiais, sendo certo que dois foram providos, a atrair para si o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, pelo que correta a sentença ao condenar o réu na totalidade das custas e honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Primeiro recurso a que se dá parcial provimento. Segundo recurso a que se dá provimento. (021232-15.2018.8.19.0202 – APELAÇÃO. Des (a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA -Julgamento: 13/07/2020 – 3ª CÂMARA CÍVEL).

RECURSO DE APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DEMANDA INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REITERAÇÃO DE PROBLEMAS A DESPEITO DA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PRETÉRITO AJUIZAMENTO DE DEMANDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.
Afigura-se na hipótese, relação de consumo, impondo-se, portanto, ao fornecedor de serviços a responsabilidade civil objetiva, estando o consumidor desonerado do ônus de provar a culpa da parte ré no evento danoso, nos termos do inciso II, do § 2º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que traz a responsabilidade pelo serviço defeituoso.
In casu, malgrado o sentenciante tenha reputado que a parte autora não produziu prova acerca do alegado, porquanto, os valores negociados não seriam os corriqueiramente oferecidos pela parte ré ao disponibilizar os planos citados, o contrato trazido respalda de forma clara a pretensão autoral (doc. 45). Impõe-se, portanto, a procedência do pedido de restabelecimento do serviço, sendo certo, contudo, que dada a sua contratação em abril de 2018, natural que o plano tenha sofrido reajuste desde então, questão a ser dirimida em sede de cumprimento de sentença. Também assiste razão à parte autora quando defende a existência de danos morais indenizáveis. Embora, decerto, da situação narrada não se extraia danos morais in re ipsa, afinal, o C. STJ, a quem compete conferir última interpretação a nossa legislação infraconstitucional, tem ecidido reiteradamente que a chancela da pretensão compensatória há de ser excepcional, inclusive, em situações mais gravosas como atraso de imóveis adquiridos para fins residenciais, dada a essencialidade do serviço de telefonia e mesmo da TV assinatura na contemporaneidade, o embaraço na sua prestação pelo fornecedor de serviços chancela a pretensão compensatória da parte consumidora, notadamente, quando enseja a suspensão dos serviços, como ocorreu no caso em comento. (...)
Pelo o exposto, impõe-se o reconhecimento de danos morais indenizáveis, in casu, mostrando-se razoável a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser repartido entre os integrantes do pólo ativo da demanda, pois em consonância com a jurisprudência dessa Corte de Justiça em casos análogos.
Com a reforma do julgado, incumbe à parte ré suportar os ônus sucumbenciais, inclusive, a verba honorária. Dada a singeleza da causa, os honorários devem ser fixados no patamar mínimo, qual seja, 10% sobre o valor da condenação. Recurso provido. (029991-62.2018.8.19.0203 – APELAÇÃO. Des (a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 25/01/2021 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais.

Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
está em consonância com precedentes jurisprudenciais pátrios em casos semelhantes.

Como dito, entendo devida a reparação dos danos morais a consumidora autora, bem como considero razoável e proporcional seu arbitramento no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada, para 20% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2024